Tribunal: TJMT
Processo: 1057763-59.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057763-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIUSO DAMIAO FERREIRA - CPF: 798.352.441-20 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL PARA MANIFESTAÇÃO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO CONTINUADA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a decadência do direito de impetração e extinguiu o feito com resolução de mérito, diante da alegada inércia da Administração Pública na análise de Cadastro Ambiental Rural – CAR protocolizado pelo impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de omissão administrativa quanto à análise de requerimento sujeito a prazo legal, (i) o prazo decadencial do mandado de segurança tem início com o esgotamento do prazo normativo para atuação estatal; ou (ii) se se trata de omissão continuada apta a afastar a incidência da decadência.

III. Razões de decidir

3. A omissão administrativa, quando vinculada a prazo legal certo para manifestação, possui termo inicial definido, consumando-se com o esgotamento do prazo previsto na norma de regência.

4. O Decreto Estadual no 697/2020 fixa prazo de 180 dias para decisão administrativa, de modo que, ultrapassado esse lapso sem pronunciamento, configura-se a omissão impugnável.

5. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se a partir desse marco, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, não se tratando de omissão continuada.

6. A impetração realizada após o decurso do prazo decadencial revela a perda do direito de ação mandamental, cuja natureza é preclusiva e improrrogável.
7. A admissão de omissão continuada em hipóteses com prazo normativo definido implicaria esvaziamento do instituto da decadência e afronta à segurança jurídica, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em mandado de segurança contra ato omissivo sujeito a prazo legal, o termo inicial da decadência ocorre com o esgotamento do prazo previsto para a atuação administrativa.

2. Não se configura omissão continuada quando a conduta administrativa é juridicamente delimitada no tempo, sendo inaplicável a renovação sucessiva do prazo decadencial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 24.631/MA, Rel. Min. Felix Fischer; precedentes do TJMT (N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041; N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003, entre outros).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariuso Damião Ferreira contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Superintendente e ao Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, reconheceu a decadência do direito de impetração, com fundamento no art. 23 da Lei no 12.016/2009, e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante pretende a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não há falar em decadência, porquanto o ato impugnado consiste em omissão administrativa de natureza continuada, a qual se renova no tempo enquanto não houver manifestação da Administração Pública.

Aduz que a demora injustificada na análise do cadastro ambiental viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, asseverando que, em hipóteses dessa natureza, inexiste termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto na Lei do Mandado de Segurança.

Requer a reforma da sentença recorrida, para afastar a decadência e, de consequência, seja apreciado o mérito do
writ
, para conceder a segurança pleiteada.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id.348004373), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, sob o argumento de que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir do momento em que caracterizada a omissão administrativa, circunstância que, em seu entendimento, evidencia a ocorrência da decadência

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do Apelo, para anular a sentença e, caso possível, a apreciação do mérito, pela concessão da ordem (id. 35365235).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariuso Damião Ferreira contra a sentença (ID 348004366) proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Denota-se dos autos que impetração objetiva compelir a autoridade administrativa à análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR no MT218153/2022, protocolizado em 29/11/2022, relativo a imóvel rural de titularidade do impetrante, diante da alegada inércia administrativa na apreciação do requerimento, mesmo após o decurso do prazo legal previsto na normativa estadual aplicável.

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra essa decisão, Mariuso Damião Ferreira interpôs o presente Apelo.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da decadência do direito de impetração do mandado de segurança, cujo objeto consiste em compelir a autoridade administrativa a proceder à análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR no MT218153/2022, protocolizado em 29.11.2022, diante da alegada inércia do órgão ambiental estadual.

Conforme se depreende dos autos, a pretensão mandamental está fundada em ato omissivo imputado à Administração Pública, consistente na ausência de apreciação do requerimento administrativo no prazo legal.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que o Decreto Estadual no 697/2020 disciplina o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da SEMA/MT, estabelecendo prazos específicos para a conclusão dos processos administrativos, fixando, no artigo 32, inciso III, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva.

Dessa forma, é inequívoco que a Administração dispõe de prazo certo para se manifestar, sendo certo que, uma vez ultrapassado esse lapso temporal sem decisão, resta caracterizada a omissão administrativa apta a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Nessa hipótese, diversamente do que sustenta o apelante, não se está diante de omissão de natureza indeterminada ou permanente, mas de conduta omissiva juridicamente delimitada no tempo, cujo termo inicial se fixa com o esgotamento do prazo legal para atuação administrativa.

No caso concreto, verifica-se que o requerimento administrativo foi protocolizado em 29.11.2022, iniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo de 180 dias para manifestação do órgão ambiental, o qual se encerrou em 28.05.2023. A partir desse marco, restou configurada a omissão administrativa, iniciando-se, então, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, cujo termo final ocorreu em 25.09.2023.

Todavia, o
mandamus
foi ajuizado apenas em 20.06.2025, quando já ultrapassado, de forma significativa, o prazo decadencial previsto na legislação de regência, circunstância que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da decadência do direito de ação.

Não prospera a alegação de que se trata de omissão continuada apta a afastar a incidência do prazo decadencial, porquanto, existindo previsão normativa expressa quanto ao prazo para a prática do ato administrativo, a omissão se aperfeiçoa com o seu descumprimento, não se renovando indefinidamente no tempo. Admitir interpretação diversa implicaria esvaziar o próprio instituto da decadência no âmbito do mandado de segurança, em afronta ao disposto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Logo, tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.

Enfatizo que não se trata, na espécie, de ato omissivo continuado.

Reforçando esse entendimento, trago à baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF
.

II -
Não se trata,
in casu
, de ato omissivo continuado
em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido. (RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer. (Destaquei).

Frise-se que esse entendimento encontra apoio na lição de Hely Lopes Meirelles, que acentua, com inteira propriedade:

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. (Mandado de Segurança, Malheiros, São Paulo, pág. 60).

Não é outro o entendimento amplamente adotado por este Sodalício, conforme se depreende dos seguintes precedentes: (i) N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,j.24.09.2024; (ii) N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023. (iii) N.U. 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.05.2022; e (IV) N.U 1045137-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/02/2025.

Ressalte-se, por oportuno, que o prazo decadencial possui natureza preclusiva e improrrogável, não se sujeitando a causas de suspensão ou interrupção, fluindo de maneira contínua e ininterrupta até o seu termo final, razão pela qual, uma vez escoado, extingue-se o direito de impetração.

Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença que reconheceu a decadência e extinguiu o feito com resolução de mérito, não havendo reparo a ser promovido.

Registre-se que não se nega o direito de o Apelante receber uma resposta da Administração; todavia, o meio escolhido se tornou inadequado, porquanto se operou a decadência, seja pela aplicação da Portaria n. 389/2015/SEMA, seja pela Resolução do CONAMA n. 237/1997, ou, até mesmo, pela Lei Estadual n. 7.632/2002, cabendo à parte fazer uso de uma ação de conhecimento, se for o caso, mas não lançar mão da ação constitucional.

Assim, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026